Tribunal: STF
Processo: RHC 81943
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-13
Data de publicação: 2002-08-13

Ementa:
E M E N T A: RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” - ALEGADA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL - CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA - INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” - RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.